Tribunal: TJMT
Processo: 1016689-52.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016689-52.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALDIM FERREIRA LIMA - CPF: 433.009.101-10 (RECORRENTE), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), FRANCIELY ALVES FRANCO - CPF: 039.328.151-57 (ADVOGADO), EROS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - CNPJ: 04.733.518/0001-95 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO DE LIMA CARVALHO - CPF: 226.179.088-01 (ADVOGADO), LUCAS COSTA PAIM - CPF: 400.186.358-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face do disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REEMBOLSO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO COM ADIANTAMENTO DEPOSITADO EM CONTA DE TERCEIROS – GOLPE DO EMPRÉSTIMO FÁCIL - AUSÊNCIA DE CULPA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de
Ação de reembolso c/c indenização por danos morais
em que a parte autora alega ter contratado empréstimo da instituição reclamada, através de contato telefônico realizado pelo próprio demandante em resposta à mensagem de celular recebida. Informa que lhe foi enviada por e-mail uma ficha cadastral, que foi por ele preenchida e encaminhada e, posteriormente, informado da necessidade de depositar um montante para ter o crédito liberado, assim o fez, depositando a quantia total de R$ 2.397,00 (dois mil, trezentos e noventa e sete reais) em nome de Silvia dos Santos Vieira e Vitória Moreira dos Santos. Entretanto, o empréstimo não foi efetivado e o valor pago não foi reembolsado.

2.
A reclamada não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação, razão pela qual o juízo de piso aplicou à parte os efeitos da revelia. Ressalte-se, neste ponto, que a decretação da revelia, entretanto, não implica na procedência da ação, uma vez que a veracidade dos fatos é relativa, impondo-se, pois, a análise dos documentos acostados no processo, para formação do juízo de convicção.

3.
Compulsando os autos, verifica-se que o autor anexou a petição inicial uma ficha de cadastro (Id. 64621511), que foi por ele preenchida e encaminhada por e-mail, sem, contudo, apresentar o e-mail utilizado para lhe encaminhar esta ficha. Além disso, apresentou os comprovantes de depósitos em nome de
Silvia dos Santos Vieira
e
Vitória Moreira dos Santos
(Id. 64621510), sem demonstrar a relação das citadas pessoas com a empresa reclamada.

4.
Em que pese as alegações de que entrou em contato com a empresa após receber uma mensagem de celular, não apresentou o
sms
nos autos, a qual serviria como meio de prova para fim de corroborar com o alegado. Assim, consigna-se que a documentação acostada é insuficiente para demonstrar que o autor entabulou empréstimo com a empresa requerida e depositou valores em seu favor. Do contrário, é nítida a ocorrência de golpe, que atualmente é amplamente noticiado na mídia.

5.
Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“
Em exame ao conjunto probatório juntados pela parte autora, percebe-se, com certa facilidade, que o inteiro teor do contrato, contém uma série de erros grosseiros, não passa de uma fraude contratual. De fato, a simples leitura das circunstâncias narradas na petição inicial, em especial a exigência de depósito de valores em conta corrente de terceiro como condicionante para a obtenção de empréstimo, já provê indicações bastante claras de que a parte autora foi vítima de fraude conhecida como “golpe do empréstimo fácil”. Ademais, algumas das várias inconsistências narradas na inicial, trata-se de legítimo golpe a exigência de depósito para liberar o empréstimo, o que, contudo, não desencorajou a parte autora de celebrar o contrato. (...)
No caso
subjudice
, o fato dos golpistas usarem um contrato semelhante e CNPJ da parte reclamada para aplicar golpes, não atrai a responsabilidade civil da parte reclamada para uma eventual reparação do dano.
”.

6.
A sentença que julgou pela
improcedência do pedido inicial
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.
Sentença mantida.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

9.
Condeno a Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022